Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-58.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020263-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS DE SOUZA - CPF: 048.257.231-01 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020263-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo
a quo
é vedada pois configura supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020263-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020263-58.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que essa determinação ocorreu em cenário atípico em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o que fere os decretos municiais e estaduais, além das orientações da Organização Mundial de Saúde.

Aduz que, diante disso, está impossibilitado de trabalhar e, ainda que pudesse, não teria clientes para atender por conta do isolamento social, e portanto não tem condições de quitar o débito.

Afirma que sempre buscou manter os pagamentos em dia, e pretende uma composição amigável.

Argumenta que não houve a constituição em mora, porque não foi notificado pessoalmente, e tampouco observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado.

Diz que utiliza o automóvel como instrumento de trabalho, o que impediria o cumprimento da ordem judicial.

Sustenta também que a cobrança é abusiva.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (ID 59862952).

Contraminuta no ID 61827041

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020263-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ determina que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Neste caso, a correspondência foi enviada para o local correto e o AR está assinado, o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. É válida a notificação recebida no endereço indicado no contrato. Mora constituída. Juros contratados em patamar inferior à média do mercado. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJ-RS - AI: 70080006273 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

O agravante alega ainda que ficou impossibilitado de adimplir a obrigação em razão do atual cenário decorrente da pandemia da Covid-19.

O argumento é improcedente visto que, conforme consignado na inicial, ele está inadimplente com as prestações desde 30/03/2020, ou seja, logo no início do isolamento social.

Vale destacar inclusive que questão similar já foi dirimida por esta Câmara no AI 1012233-34.2020.8.11.0000 e no AI 1012469-83.2020.8.11.0000.

Quanto ao excesso na cobrança, é vedada a análise dessa arguição neste momento, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi matéria da decisão agravada e portanto não pode ser conhecida.

Posto isso,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020